Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. REMESSA DE PEDIDOS À SOBREPARTILHA. ERROR IN JUDICANDO. ÔNUS DA PROVA. MEAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. VEÍCULO ADQUIRIDO POR SUB-ROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A partilha de bens em virtude da dissolução da união estável, ante a ausência de contrato escrito entre os companheiros, deve obedecer ao regime da comunhão parcial de bens, no que couber, como preconiza o artigo 1.725 do CC/02.
2. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC/15.
3. Demonstrada a existência de conta bancária na data da ruptura do relacionamento, o pedido de partilha dos saldos existentes nas aplicações não pode ser julgado improcedente.
4. A sobrepartilha, que constitui um complemento da partilha, é admitida pelo ordenamento jurídico somente nas hipóteses previstas nos artigos 2.021 e 2.022 do CC/02 e no artigo 669 do CPC/15, não se mostrando cabível por insuficiência de provas. Desse modo, não se submete à sobrepartilha o pedido de rateio de benfeitorias realizadas no imóvel pertencente ao Réu.
5. Exsurgindo do cotejo probatório que foi utilizado parte do valor da venda de veículo para pagamento do financiamento que sobre ele incidia, deve ser descontada a meação do montante referente ao saldo devedor pago pela Autora.
6. A regra geral estabelecida no artigo 1.658 do CC/02 é o da comunicação dos bens adquiridos na constância do vínculo do casal. A aquisição mediante sub-rogação de bem particular, prevista no artigo 1.659, I e II, do CC/02, constitui exceção e deve ser cabalmente comprovada.
7. Controvertida a questão e não demonstrada, de forma clara e irrefutável, que o valor utilizado para a compra de veículo no curso da união estável adveio da venda de outro bem adquirido antes do relacionamento, não há como excluir o automóvel da partilha.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.